Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), pertencentes à rodovia BR-040/MG/RJ, entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, constante do Fiscobras 2016, em que, na atual fase processual, se examina a implementação das medidas consignadas nos Acórdão 18/2017-TCU-Plenário , 1.452/2018-Plenário e 2.346/2023-TCU-Plenário, nos termos do art. 31, inciso III, da Resolução TCU 280/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no disposto art. 145 da Lei 14.791/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2024), e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a classificação de indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGPs) para as seguintes ocorrências: 9.1.1. sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo desses tributos; 9.1.2. sobrepreço no orçamento da obra; 9.1.3. projetos básico e executivo desatualizados e deficientes; 9.2. considerar cumpridos os subitens 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 18/2017-TCU-Plenário ; os subitens 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário ; e o subitem 9.2 do Acórdão 2346/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar descumpridos os subitens 9.3, caput , e 9.3.2 do Acórdão 18/2017-TCU-Plenário , e os subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.3, 9.2.6 e 9.3 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do seu monitoramento; 9.4. recomendar à AGU que informe nos autos judiciais que julgar apropriado a existência de excedente tarifário para o período contratual (até 28/2/2021) e para o período de extensão contratual sub judice (entre 1o/3/2021 e 31/3/2025), a serem pagos pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S/A (Concer) em favor do Poder Concedente, conforme apuração parcial e preliminar de haveres e deveres; 9.5. dar ciência à ANTT de que as revisões contratuais dos contratos de concessão, sejam elas ordinárias, quinquenais ou extraordinárias, devem continuar sendo realizadas normalmente, independentemente de haver processo de otimização ou repactuação em andamento, já que o excedente tarifário cobrado no contrato original pela suspensão das obrigações contratuais deve ser considerado na análise técnica e jurídica da vantagem de se pactuar novo termo aditivo de readequação do contrato, nos termos do inciso III do § 1o do art. 11 da Portaria-MT 848/2023, c/c no inciso III do art. 11 do Decreto 9.957/2019, para evitar incremento injustificado de dano ao Erário; 9.6. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem os indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação, do tipo IGP, minudentemente apontados no empreendimento Nova Subida da Serra de Petrópolis, objeto do 12o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-138/95-00, relativo ao trecho da BR-040/RJ, concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S/A - Concer, com potencial dano ao Erário; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; ao Deputado Hugo Leal; à 1a Vara da Justiça Federal de Petrópolis/RJ; à Procuradoria da República em Petrópolis/RJ; à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Viação e Transportes, ambas da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle e à Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; e à 3a Câmara - Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à AGU, para que avalie a adoção dos recursos cabíveis contra a eventual proposta de prorrogação do contrato de concessão por medidas judiciais.